Tribunal: TJMT
Processo: 0006283-81.2006.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006283-81.2006.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (EMBARGANTE), FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA - CNPJ: 01.690.232/0001-81 (EMBARGANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), SERENI FRANCESCHI FERRARINI - CPF: 450.264.670-91 (EMBARGANTE), ADIR GERALDO FERRARINI - CPF: 915.115.931-72 (EMBARGANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FERNANDA PARENTE - CPF: 050.176.971-44 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., desconstituindo sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ao invocar precedente do STJ sobre diligências infrutíferas e prescrição intercorrente, mas concluir pela inexistência de prescrição, e se há omissão quanto ao lapso temporal que configuraria a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, não se configurando pela mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a interpretação da parte.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a cronologia dos atos processuais relevantes para a configuração da prescrição intercorrente, concluindo pela ausência de inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu provimento ao Recurso para
“desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento”
.

O embargante alega que houve omissão relevante ao não considerar que os atos e diligências praticados pelo exequente (Banco) após 2018 foram infrutíferos, não sendo suficientes para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Argumenta que houve também contradição interna na fundamentação, pois embora o acórdão tenha invocado corretamente a tese fixada pelo STJ no REsp 1.064.412/SC (Assunção de Competência), aplicou incorretamente a norma e a jurisprudência vigente ao caso concreto.

Menciona que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça consagra a tese de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

Sustenta ainda que a ausência de efetivas medidas voltadas à localização de bens penhoráveis, por período superior a cinco anos, configura inércia processual relevante, mesmo que o exequente tenha peticionado ocasionalmente no processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso em análise, o julgado foi claro ao adotar como premissa que a prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

O acórdão reconheceu que, conforme jurisprudência do STJ,
“a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente"
. Contudo, ao analisar o caso concreto, verificou que não houve inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, considerando as diversas diligências realizadas para localização de bens dos executados.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração ocorre quando o julgado não se pronuncia sobre questão ou argumento suscitado pelas partes que seria capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Contudo, o aresto analisou detalhadamente a cronologia dos atos processuais relevantes para a configuração ou não da prescrição intercorrente, desde o ajuizamento da ação monitória em 10/10/2006 até a extinção do processo em 06/05/2025.

O acórdão destacou que, após o trânsito em julgado da sentença na ação monitória, o credor iniciou diligências para localização de bens, as quais foram interrompidas em virtude da fase de cumprimento de sentença relativa aos honorários advocatícios. Posteriormente, em 11/06/2021, o exequente requereu nova remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos valores, e em 30/11/2021, requereu bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

A decisão analisou ainda que, em 14/03/2022, o exequente requereu a realização de novas diligências, e em 26/08/2022, solicitou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, sendo o pedido deferido em 06/02/2023. Por fim, em 27/07/2023, antes do término do prazo de suspensão, a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a possibilidade de prescrição intercorrente.

Com base nessa análise cronológica, o acórdão concluiu que não houve inércia do exequente por período superior a quatro anos, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implique necessariamente a alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos autos.

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025